Tribunal: STJ
Processo: 0265785-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020441 - PI (2025/0265785-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE CABRAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
habeas corpus
2. Prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva,
decorrente da suposta prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
3. No agravo, o agravante reiterou as razões do
sustentando ausência de
habeas corpus,
fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, condições
pessoais favoráveis e excesso de prazo para formação da culpa.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em
, apta a afastar o óbice da Súmula n. 691
habeas corpus
/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que, salvo hipóteses
excepcionais, não cabe
contra decisão que indefere liminar em mandado
habeas corpus
de segurança, sob pena de supressão de instância.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida na origem,
que indeferiu o pedido liminar em
, nem constrangimento ilegal capaz de
habeas corpus
justificar a superação da Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA50389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e6dbcfcf-3d28-4cb2-ae49-ed45536fe5f6

8. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em mandado de segurança, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
2. A ausência de argumentos novos no agravo regimental mantém a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 516.786/RS, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 22.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e6dbcfcf-3d28-4cb2-ae49-ed45536fe5f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020441 - PI (2025/0265785-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE CABRAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
habeas corpus
2. Prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva,
decorrente da suposta prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
3. No agravo, o agravante reiterou as razões do
sustentando ausência de
habeas corpus,
fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, condições
pessoais favoráveis e excesso de prazo para formação da culpa.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em
, apta a afastar o óbice da Súmula n. 691
habeas corpus
/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:13
Código de Controle do Documento: a901b151-f05c-4f83-b11e-7b0b84d9e41b

6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que, salvo hipóteses
excepcionais, não cabe
contra decisão que indefere liminar em mandado
habeas corpus
de segurança, sob pena de supressão de instância.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida na origem,
que indeferiu o pedido liminar em
, nem constrangimento ilegal capaz de
habeas corpus
justificar a superação da Súmula n. 691/STF.
8. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em mandado de segurança, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
2. A ausência de argumentos novos no agravo regimental mantém a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 516.786/RS, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 22.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CABRAL NETO em face
de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-se o disposto na
writ
Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA50389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:13
Código de Controle do Documento: a901b151-f05c-4f83-b11e-7b0b84d9e41b

No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta a ausência
writ
de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da segregação cautelar,
ponderando que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, o excesso
de prazo para a formação da culpa.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou, às fls. 260-262, pelo
desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691/STF. Não
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual
Documento eletrônico VDA50389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:13
Código de Controle do Documento: a901b151-f05c-4f83-b11e-7b0b84d9e41b

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 797.747/RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
27/2/2023

Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Nesse sentido:

"Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg
no HC n. 516.786/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE, DJe de
).
22/10/2019

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA50389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:13
Código de Controle do Documento: a901b151-f05c-4f83-b11e-7b0b84d9e41b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0265785-5
HC 1.020.441 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07586349620258180000 08232850820258180140 7586349620258180000
8232850820258180140
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: JOSE CABRAL NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CABRAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555140==04281614@
2025/0265785-5 - HC 1020441 Petição : 2025/0068082-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:52
Código de Controle do Documento: A17BEEC7-0491-47C3-9280-519E3E9EFC88